Tribunal: TJPA
Processo: 0801592-85.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801592-85.2022.8.14.0074

APELANTE: MARIA GECIANHE COUTINHO MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Administrativo. Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade Cumulada com Anulação de Débitos. Alienação de Veículo Automotor sem Transferência Formal. Renúncia de Propriedade. Responsabilidade por Encargos. Legitimidade Passiva do DETRAN. Marco Temporal.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a perda da propriedade de veículo automotor alienado sem formalização junto ao DETRAN/PA, afastando parcialmente a responsabilidade da autora por débitos e infrações, a partir da data da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões centrais são discutidas:

(i) a legitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar na demanda;

(ii) a eficácia da renúncia de propriedade como causa de extinção do domínio sem transferência formal;

(iii) a definição do marco temporal de cessação da responsabilidade do alienante por tributos e encargos relativos ao veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA, como órgão responsável pelo cadastro de veículos e lançamento de débitos vinculados à propriedade registral, possui legitimidade passiva ad causam em ações que buscam modificar ou anular registros e obrigações dele decorrentes.

4. A renúncia de propriedade, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, é causa legal de extinção do domínio, sendo suficiente a perda da posse e a impossibilidade de comunicação formal da alienação.

5. O art. 134 do CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a alienação, sendo responsável solidário até o efetivo cumprimento dessa obrigação.

6. A responsabilidade do antigo proprietário por tributos e infrações deve ser limitada ao momento em que o órgão de trânsito toma ciência inequívoca da renúncia ou alienação — no caso, a citação válida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do DETRAN/PA parcialmente provido para fixar como marco da cessação da responsabilidade da autora a data da citação.

Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

I.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa ao reconhecimento da perda da propriedade de veículo e à exclusão de débitos vinculados ao respectivo registro.

II.

A renúncia de propriedade de veículo automotor é juridicamente válida mesmo sem comunicação formal ao órgão de trânsito, desde que demonstrada a tradição e a perda da posse.

III.

A responsabilidade do antigo proprietário por débitos e encargos cessa a partir da data em que o DETRAN é citado, momento em que se dá a ciência inequívoca da alegada transferência ou renúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0801592-85.2022.8.14.0074, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso do DETRAN/PA, para fixar a data da citação como marco da cessação da responsabilidade da autora pelos encargos vinculados ao veículo automotor, e negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 26/02 a 05/03/2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MARIA GECIANHE COUTINHO MOREIRA e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia da que, nos autos da AÇÂO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM ANULATÓRIO DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pela pessoa natura apelante em desfavor da autarquia estadual, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, a autora MARIA GECIANHE COUTINHO MOREIRA informa que vendeu, em 2015, sua motocicleta (Honda/CG150 FAN ESDI, placa QDF-7559) a um terceiro, sem formalizar a transferência no DETRAN. Após a venda, perdeu contato com o comprador. No entanto, o veículo permaneceu registrado em seu nome, e desde então foram lançadas múltiplas infrações de trânsito e débitos de IPVA indevidamente contra ela, embora não possua mais o bem.

Requereu concessão de tutela antecipada para suspender imediatamente os débitos vinculados ao veículo Honda/CG150 FAN ESDI, placa QDF-7559, e impedir novos lançamentos em seu nome; requer, ainda, que seja oficiado o DETRAN/PA para cancelamento definitivo dos débitos existentes e desvinculação de seu nome do referido bem, com o reconhecimento judicial de negativa de propriedade e da inexistência de relação jurídica tributária entre as partes; ao final, pugna pela procedência integral da ação, com a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios revertidos ao FUNDEP, além da autorização para produção de todas as provas admitidas em direito.

O magistrado de

piso deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão da cobrança de débitos, multas e licenciamentos relativos ao veículo, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

O processo seguiu seu curso regular, sendo julgado parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial (ID. 31148951):

(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o DETRAN/PA é o órgão responsável pela manutenção dos registros de veículos automotores e pela imposição de penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito.

Em que pese o órgão de controle não possui qualquer responsabilidade pela ação e omissão dos titulares de

veículos, é parte legítima para figurar no polo passivo, na medida em que exerce o controle do registro de propriedade e arcará com o encargo de obrigação de fazer, caso procedente o pedido.

DO MÉRITO

A transferência da propriedade de bens móveis, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil (CC), opera-se pela tradição, independentemente de qualquer formalidade registral:

(...)

Assim, com a entrega do veículo ao comprador em 2015, operou-se a transferência da propriedade, deixando a autora de ser proprietária do bem móvel em questão.

O registro de veículos automotores no órgão de trânsito não tem natureza constitutiva da propriedade, mas meramente administrativa, visando ao controle estatal dos veículos em circulação e à identificação dos responsáveis por tributos e infrações de trânsito.

Nesse sentido, não há controvérsia quanto ao descumprimento do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) pela autora. Nos termos da citada regra é responsabilidade do vendedor a comunicação da transação, se extrapolado o prazo de 30 dias sem a titularização do comprador.

(...)

Embora o artigo 134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda, é cediço que tal responsabilidade não pode perdurar indefinidamente, especialmente quando demonstrada a efetiva alienação do bem.

A autora não pode ser punida eternamente pela sua negligência.

De outra banda, constato que a legislação não estabeleceu uma via administrativa para regularizar o direito de propriedade nos casos em que o vendedor não possua os documentos e informações necessárias para a transferência de registro. Conforme bem ventilado pela autora, seria situação semelhante à renúncia ao direito de propriedade prevista no art. 1.275, inciso II do Código Civil, o qual é ato unilateral e de ordem privada. Acerca da possibilidade de renúncia de automóveis em virtude da ausência de transferência formal do bem, temos julgados recentes: (...)

Diante do exposto, RECONHEÇO que a autora não mais possui a propriedade do veículo, devendo cessar

sua responsabilização pelos débitos a partir da data do ajuizamento desta ação (22/06/2022), momento em

que formalizou perante o Poder Judiciário sua pretensão de ver declarada a inexistência de propriedade e

informou a transferência do bem.

Frise-se que tal declaração não atinge os débitos anteriores à propositura da demanda, os quais permanecem

de responsabilidade da autora em razão da omissão quanto à comunicação da venda e a previsão legal de

responsabilidade solidária.

O registro do veículo deverá permanecer na condição de bloqueado até a regularização da propriedade pelo

comprador, sem prejuízo das medidas administrativas em relação à circulação e cobrança de encargos

supervenientes ao novo titular.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA GECIANHE COUTINHO MOREIRA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo MOTOCICLO HONDA/CG150 FAN ESDI, ANO 2014/2015, PLACA QDF 7559, COR VERMELHA, chassi 9C2KC1680FR523788 (ID 63823531), a partir da data do ajuizamento da presente ação (22/06/2022);

b) DETERMINAR que o réu se abstenha de lançar em nome do autor novos débitos e infrações relativas ao referido veículo, bem como, promova eventual cancelamento de multas de sua competência lançadas a partir da data do ajuizamento da ação (22/06/2022);

c) Custas processuais isentas em razão da natureza jurídica de autarquia do órgão demandado. Deixo de condenar o demandado em honorários advocatícios, considerando a natureza declaratória da decisão e a exclusiva responsabilidade do órgão de trânsito em dar cumprimento à ordem judicial.

(...)

Irresignados com a sentença, as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, argui a parte autora, em apertada síntese, que a limitação temporal imposta pelo juízo de origem não encontra amparo jurídico, pois a renúncia à propriedade é ato unilateral e eficaz independentemente de aceitação de terceiros, retroagindo seus efeitos à data da efetiva perda da posse do bem. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que seja afastada integralmente a imputação de encargos anteriores ao ajuizamento da ação (ID. 31148952).

Já o requerido, em suar razões, argui que: i) ilegitimidade passiva do DETRAN; ii) ausência de responsabilidade do DETRAN/PA ante a conduta inerte do comprador quanto à transferência do veículo; iii) responsabilidade solidária do antigo proprietário e do comprador do veículo quantos aos débitos de IPVA, multas e demais encargos; e

iv) requereu, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença (ID. 31148956).

As partes apresentaram contrarrazões postulando pelo desprovimento dos recursos (ID. 31148960 e 31148961).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi os recursos de apelação m seu efeito devolutivo no que se refere ao capítulo da decisão em que foi deferida a tutela provisória. Quanto aos demais capítulos, recebi-os em seu duplo e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelos seus desprovimentos (ID. 32018373).

É o relato essencial.

Belém-PA, assinado eletronicamente, em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo as suas análises.

A controvérsia recursal posta em julgamento envolve a responsabilidade por débitos tributários e administrativos relativos a veículo automotor alienado sem transferência de titularidade no órgão competente, e a possibilidade de fixação de marco temporal para cessação da responsabilidade da vendedora.

Conforme consta dos autos, a autora MARIA GECIANHE COUTINHO MOREIRA vendeu, no ano de 2015, sua motocicleta Honda/CG150 FAN ESDI, de placa QDF-7559, a terceiro não identificado, mediante tradição do bem, sem a formalização da transferência no DETRAN/PA. Desde então, o bem permaneceu registrado em seu nome, gerando-lhe atribuições de responsabilidade por IPVA, multas e outras infrações.

A sentença reconheceu, com base nos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, e declarou que a autora não mais detém a propriedade do veículo desde a propositura da ação, fixando a data de 22/06/2022 como marco excludente de sua responsabilidade. Contudo, manteve sob sua responsabilidade os débitos anteriores àquela data, sob o fundamento de que a autora teria sido negligente ao deixar de comunicar a venda, conforme previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada, a apelante pugna pela extinção de sua responsabilidade integral, inclusive quanto aos débitos anteriores, sustentando que a renúncia à propriedade configura ato unilateral e eficaz nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, com efeitos ex tunc, ou seja, desde a tradição do bem.

Já o DETRAN/PA sustenta, em suas razões recursais, ilegitimidade passiva e defende que o órgão não pode ser responsabilizado por condutas atribuíveis à autora e ao adquirente do bem, pugnando pela reforma integral da sentença.

I.

A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA E DA RESPONSABILIDADE PELO LANÇAMENTO DE DÉBITOS

Rejeito, de plano, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, porquanto é fato incontroverso nos autos que a autarquia estadual é o órgão executivo de trânsito responsável pela gestão dos registros de veículos automotores e pela imposição de penalidades administrativas correlatas, inclusive as decorrentes de infrações de trânsito, lançamento de débitos e vinculação de pontuação na CNH do proprietário registral.

Não se trata de responsabilidade direta do DETRAN pelos débitos em si, mas sim da sua posição como gestor do sistema registral, sendo parte necessária e legitimada à demanda cujo objetivo é modificar a titularidade constante do cadastro público de veículos. Trata-se, assim, de legitimidade passiva ad causam por interesse jurídico direto, na medida em que eventual procedência da ação implicará ordem de obrigação de fazer a ser dirigida ao órgão.

II.

DO MÉRITO RECURSAL

A questão da transferência da propriedade de veículos automotores sem a correspondente alteração do registro no DETRAN é tema sedimentado na doutrina e jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a responsabilidade por tributos como o IPVA incide sobre quem detém a posse e exerce o domínio do veículo, ainda que o registro não tenha sido formalizado, consoante preceitua a súmula 585 do STJ:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Ao seu turno, necessária a transcrição de artigos do Código de Transito Brasileiro, notadamente, quanto ao dever do proprietário, no caso de transferência de propriedade de veículo:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Isto é, no caso de transferência de propriedade de veículo automotor, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito competente, dentro do prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Referida obrigação tem por finalidade desonerá-lo da responsabilidade sobre eventuais multas e demais penalidades que possam vier a ser aplicadas após a transferência de propriedade.

No caso de bens móveis, a transferência se opera com a tradição, não sendo requisito prévio para a transferência, a teor do prescrito no art. 1267 do Código Civil, a exigência de negócios jurídicos:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Assim,

a transferência de propriedade de bens móveis se perfaz pela tradição, sendo o órgão de trânsito o responsável por processar os dados recebidos. Cabe, assim, ao comprador transferir a titularidade do bem junto ao DETRAN e, por outro lado, cabe ao vendedor comunicar a venda àquele órgão.

Verifica-se que a pretensão da parte autora se traduz na inexigibilidade quanto aos débitos de IPVA e multas, sob a alegação de que transferiu o veículo de forma precária. Contudo, para tanto, caberia à proprietária à comunicação do órgão competente ou a declaração de inexistência de propriedade através da renúncia do bem móvel, na forma do art. 1.275, inciso II, do CC/02.

Na hipótese dos autos, aplica-se o disposto no art. 1.275 do CC/02, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais aquela declarada pelo requerente, qual seja, renúncia.

Assim, a renúncia de propriedade, que é ato unilateral, implica a inegável perda da propriedade do bem móvel em comento.

Na esteira desse raciocínio, colaciono os seguintes julgados

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FEITO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. EFEITOS DA RENÚNCIA SOBRE A RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS E PENALIDADES ATRELADAS AO BEM. AUTOR REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. VEÍCULO EM NOME DO DE CUJUS VENDIDO HÁ MUITOS ANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO FÁTICA DE DOMÍNIO SOBRE O BEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO À ÉPOCA. IRRELEVÂNCIA. DEMANDA QUE SE REFERE À RENÚNCIA COMO FORMA AUTÔNOMA DA PERDA DA PROPRIEDADE E CLAMA A PRONÚNCIA DE SEUS EFEITOS A PARTIR DELA. PERDA DA PROPRIEDADE VERIFICADA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS E RELATIVOS ÀS PENALIDADES DE TRÂNSITO, IN CASU, A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Este egrégio Sodalício, por suas duas Câmaras Cíveis, já reconheceu que o DETRAN/TO se trata de órgão da Administração Pública Direta Estadual, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, sendo representado pelo Estado do Tocantins ou pela Fazenda Pública Estadual, entendendo que se a obrigação, objeto do pedido inicial, somente pode ser cumprida pelo Detran/TO, órgão de trânsito do Estado do Tocantins, o ente estatal possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Precedentes. Reforma da Sentença extintiva e possibilidade da análise do mérito, nos termos do disposto no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil de 2015 (causa madura). 2 - Na espécie tem-se que o de cujus não observou os comandos normativos que regem a transferência do bem, tampouco há provas nos autos originários de que o bem foi alienado, ou os dados do comprador, todavia, afirma o representante do espólio que o pai falecido vendeu a motocicleta e, reconhecendo o erro perpetrado, busca se ver desobrigado dos tributos e multas incidentes sobre o veículo que sequer sabe onde está. 3 - In casu, o apelante manifesta, expressamente, a renúncia do espólio que representa à propriedade do bem em alusão em 29/11/2016 na petição inicial. Embora impossibilitado de colacionar provas de que não é mais proprietário em razão da alienação do bem, renuncia o seu direito de propriedade e este ato, em consonância com o art. 1.275, II do Código Civil, impõe a perda da propriedade do bem, não exigindo a lei civil nenhuma outra condição para essa finalidade. 4 - Nos termos do que dispõe o art. 134 do CTB o renunciante se mantém responsável pelas penalidades atreladas ao bem até o momento da comunicação da renúncia, que, no caso, ocorreu quando da citação (em 09/12/2019 - evento 32 dos autos originários) da parte requerida neste processo.4 - Recurso apelatório conhecido e provido para, reformando a sentença extintiva fundamentada no art. 485 do CPC e em atenção ao previsto no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil de 2015 - causa madura -, julgar procedentes os pedidos veiculados na petição inicial, declarando a perda da propriedade de J. DE R. P. E. sobre a Motocicleta Honda/CG 125 TITAN, Ano/Modelo 1997/1998, Placa MVO-8011, Renavam nº 719533120, em razão de renúncia (art. 1.275, II, CC), a partir de 09/12/2019. (TJTO, Apelação Cível 0001194-28.2016.8.27.2724, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 24/03/2021, DJe 12/04/2021 12:55:05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA VALIDAÇÃO DA RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE MOTOCICLETA. PERDA DA PROPRIEDADE PELA RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AUTOR/APELADO QUE NÃO MAIS DETÉM RELAÇÃO FÁTICA DE DOMÍNIO SOBRE O BEM. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O réu/apelante pretende reforma da sentença para manter o autor/apelado como sujeito de direito das obrigações tributárias e penalidades inerentes ao veículo marca/modelo: Moto HONDA/BIZ 125 KS, ano/modelo 2009/2009, cor amarela, placa MWT 9785, RENAVAM n.º 00178745499, por ausência de comunicação da alienação do bem móvel ao órgão de trânsito. 2. A propriedade do veículo automotor não se transfere com a comunicação de que trata o art. 134 do CTB. Assim, a exigência de encaminhamento do comprovante de transferência não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade. Logo, mesmo sem a comunicação do art. 134, o domínio do carro já é, pela tradição, do novo proprietário e, portanto, ele é o contribuinte do IPVA. 3. O autor/apelado alienou o bem móvel a terceiro desconhecido e não localizado. Pela boa-fé presumida reputam-se verdadeiros os fatos narrados. A insuficiência normativa da lei de trânsito não pode, ao ser incapaz de regrar todas as situações da vida real, impor ao apelado, ad infinitum, uma relação de propriedade formal dissociada da realidade fática, sob pena de regularizar situações jurídicas inexistentes na prática, revelando a disfunção do ordenamento jurídico. 4. O autor/apelado nos termos do que dispõe o artigo 1.275, II, CC/2002, abdica do seu direito real sobre a motocicleta descrita na inicial e busca aparo judicial mediante reconhecimento por meio de Escritura Pública de Renúncia lavrada em 26/11/2019 no Cartório do 2.º Ofício de Notas do Município de Araguaína/TO, para se eximir de eventuais débitos posteriores a data da apresentação da escritura pública, o que é perfeitamente possível diante da situação jurídica apresentada nos autos. 5. Inexistente a relação jurídico-tributária do autor/apelado referente à motocicleta descrita na incial a contar da citação (em 30/01/2020 - evento 5, dos autos originários) do réu/apelante, como termo final da responsabilidade do autor pelos débitos de IPVA, eventuais penalidades aplicadas e outros débitos fiscais e tributários incidentes sobre o veículo objeto desta ação, data em que se tem exatamente a comunicação do negócio abdicativo do domínio, em atenção ao art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 6. Apelação conhecida e improvida. (TJTO, Apelação Cível 0030076-49.2019.8.27.2706, Rel. HELVECIO DE BRITO MAIA NETO, GAB. DO DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 28/04/2021, DJe 13/05/2021 15:53:02)

Por outro lado, registro que apenas, por intermédio da citação para apresentar contestação, que o órgão de trânsito tomou conhecimento inequívoco da causa de perda da posse/propriedade.

Nessa esteira, ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de se considerar a tradição como elemento de transferência da propriedade de bens móveis para fins civis, no campo das obrigações tributárias e administrativas, o elemento formal do registro é essencial para definição do sujeito passivo, especialmente quando se busca atribuir obrigações a terceiro que não consta nos registros públicos como adquirente do bem.

Assim, por coerência, a parte autora deve ser mantida sob titularidade do proprietário do veículo, apenas os encargos quanto aos IPVAs e demais impostos ou penalidades dos exercícios anteriores à 08/10/2022, data em que o requerido teve conhecimento da transferência do veículo (citação – ID. 31148946).

Neste exato sentido, colaciono os julgados desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FUTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de negativa de propriedade ajuizada por Gilson Batista Chaves. A sentença homologou a renúncia de propriedade de três motocicletas e determinou a exclusão do nome do autor dos respectivos registros junto ao órgão de trânsito, mantendo sua responsabilidade pelos encargos até a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a renúncia de propriedade de veículo automotor sem a devida comunicação formal da venda ao DETRAN, prevista no art. 134 do CTB; (ii) estabelecer se a renúncia de propriedade exime o antigo proprietário das obrigações tributárias e administrativas futuras relativas ao bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia de propriedade é causa legal de perda da titularidade do bem, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, sendo ato unilateral e potestativo do proprietário.

4. A exigência do art. 134 do CTB quanto à comunicação da venda pode ser mitigada quando comprovado que a posse do bem foi transferida a terceiros e que o antigo proprietário não mais tem controle sobre o veículo.

5. A jurisprudência do STJ admite a exclusão de responsabilidade por infrações e tributos após a tradição do bem, mesmo sem transferência formal, desde que fique demonstrada a efetiva alienação.

6. A responsabilização do proprietário pelos encargos incidentes até a data da sentença é compatível com o princípio da segurança jurídica e com o interesse da Administração Pública.

7. A sentença de origem aplica corretamente os fundamentos legais e jurisprudenciais, reconhecendo a validade da renúncia e limitando a responsabilidade do autor até a data da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia de propriedade de veículo automotor é juridicamente válida mesmo sem a formal comunicação da venda ao órgão de trânsito, quando comprovada a perda da posse e a impossibilidade de localização do adquirente.

2. A responsabilidade tributária e administrativa do antigo proprietário limita-se até a data da renúncia reconhecida judicialmente, não sendo exigíveis encargos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.275, II; CTB, arts. 123 e 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.793.693/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 30.05.2019; TJSP, Recurso Inominado Cível 1090133-09.2023.8.26.0053, Rel. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 24.06.2024; TJMT, Recurso Inominado 1006513-72.2023.8.11.0003, Rel. Antonio Horácio da Silva Neto, j. 15.04.2024.

(Apelação Cível nº. 0800570-85.2024.8.14.0085, 1ª Turma de Direito Público, Desembargadora Relatora Rosileide Maria da Costa Cunha, Julgado em 09/06/2025)

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0820961-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AILTON JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ailton José dos Santos contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação declaratória de perda de propriedade de veículo automotor cumulada com pedido de tutela provisória. O agravante alegou ter alienado o veículo em 2009 sem transferi-lo formalmente ao adquirente, lavrando, posteriormente, escritura pública de renúncia de propriedade. Pleiteou que o Estado do Pará se abstivesse de lançar tributos, taxas, multas, pontuação na CNH e demais encargos relacionados ao bem, bem como de promover cobranças e protestos em seu nome. A decisão agravada indeferiu a tutela por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com vistas à suspensão de lançamentos tributários e administrativos em nome do agravante, decorrentes da propriedade de veículo alienado sem transferência formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, como impõe o art. 134 do CTB, fragiliza a pretensão do agravante, que permanece como responsável legal perante a administração pública.

A demora de mais de 15 anos para ajuizamento da ação enfraquece o argumento de urgência, afastando o periculum in mora necessário à concessão da medida.

A ausência de documentos comprobatórios da relação negocial e da perda da posse impede, neste momento processual, a aferição da verossimilhança das alegações.

Eventuais encargos indevidos poderão ser discutidos e compensados ao final da instrução processual, não se configurando dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação formal da alienação de veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, mantém o alienante como responsável legal por tributos e encargos incidentes.

A demora excessiva na busca por tutela judicial afasta a urgência necessária à concessão de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 12; CC, art. 1.275, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021;

STJ, AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020;

STJ, AgInt no REsp 1.777.596/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.12.2019, DJe 11.12.2019;

TJPA, AI 5543054, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.06.2021, pub. 30.06.2021.

(Julgado em 18/09/2025)

Por conseguinte, a tentativa da autora de eximir-se integralmente da responsabilidade por débitos anteriores à citação não merece guarida, sob pena de chancelar conduta omissiva da parte que deixou de cumprir com a obrigação legal de comunicar a venda do veículo à autoridade competente, contribuindo para a perpetuação do vício no registro e das consequências jurídicas daí decorrentes.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de:

·

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, para alterar o marco temporal de responsabilidade da autora pelos débitos relativos ao veículo, fixando-o na data da citação válida nos autos, afastando sua responsabilização apenas a partir dessa data.

·

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA GECIANHE COUTINHO MOREIRA, mantendo sua responsabilidade por todos os débitos e encargos incidentes sobre o veículo até a citação do DETRAN/PA, por ausência de comunicação da venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

·

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, os quais fixo, com base no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2026